Tribunal: TJDFT
Processo: 0700091-05.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHO POLICIAL. VALIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REGIME FECHADO. ACERTADO. REINCIDÊNCIA.

I- Se a dinâmica delitiva descrita na acusação está em consonância com os testemunhos produzidos em juízo, mesmo que apenas de policiais que efetuaram a prisão em flagrante, não merece acolhimento a alegação quanto à fragilidade do suporte probatório para a configuração do tráfico, considerando ainda a quantidade da droga e a quantia de dinheiro apreendidos, revelando assim a atividade criminosa e a incompatibilidade com a condição de simples usuário. Incabível, portanto, a desclassificação para a conduta do art. 28 da LAD.
II- O policial, no exercício de suas funções, é agente público e o ato por ele praticado reveste-se de todos os requisitos inerentes ao ato administrativo, em especial o da presunção de veracidade. Desse modo, é válido o depoimento testemunhal dos policiais que realizaram a prisão do apelante, principalmente quando em consonância com as demais provas colhidas na persecução penal.
III. A majoração da pena base depende de fundamentação idônea, sob pena de violar o devido processo legal e impossibilitar o contraditório por parte da defesa, hipótese não ocorrente nos autos, considerando que as consequências do delito praticado pelo apelante foram devidamente analisadas pelo juízo a quo.
IV. Apelo conhecido e desprovido.